Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO QUE RECEBEU A COMPETÊNCIA, CONSERVOU OS ATOS PRATICADOS E DETRMINOU CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. DUPLICIDADE DE JULGADOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E DESVIO DE FUNÇÃO DENTRO DA INSTITUIÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. O art. 64, §4o, do CPC, estabelece que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Em outras palavras, durante o período de trânsito dos autos, ou seja, da sua remessa pelo juízo incompetente até sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuam a gerar efeitos, sendo que a eficácia de tais atos fica condicionada à postura que este adotará ao receber o processo.
1.1. Declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o feito e determinado o seu encaminhamento para este TJDFT, em observância ao dispositivo legal retromencionado e à postura adotada pelo Juízo de primeiro grau, depreende-se que foram conservados os atos decisórios do Juízo especializado até momento anterior à sentença. Ou seja, a sentença prolatada pelo Juízo a quo substituiu a proferida pelo Juízo Trabalhista, não havendo se falar em duplicidade de julgados.
1.2. Ainda que assim não fosse, a ausência de publicação da decisão que recebeu a competência, ratificou os atos já praticados nos autos e determinou a sua anotação para sentença não acarretou prejuízo a qualquer das partes, pois a matéria, em razão do efeito devolutivo inerente ao apelo, está sendo objeto de análise nesta instância ad quem, não possuindo qualquer efeito prático eventual anulação do decisum ora recorrido. Preliminar rejeitada.
2. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso e a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. Não comprovado que a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do autor, pois, ainda que o objeto dos mencionados contratos possa compreender, em algum grau, a execução de atividades inerentes ao cargo pretendido pelo autor, referido negócio jurídico não se mostra ilícito ou irregular. Só há se falar em preterição quando verificada a má-fé do contratante, ao se utilizar de terceirizados para funções de total identidade às exclusivas ao cargo pretendido.
3.1. No caso, foram convocados 302 candidatos dos 360 aprovados e, conquanto o autor tenha acostado documento em que há a informação de que constam 135 terceirizados na área de TI do réu, a sua Carreira Tecnológica é composta pelos cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Processamento de Dados e Analista de Organização e Sistemas, não se desincumbido o autor de demonstrar que os citados 135 terceirizados estariam desempenhando atividades inerentes ao cargo por ele pretendido nem que os terceirizados que efetivamente se adequassem a tais funções chegariam à sua classificação.
3.2. A nomeação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Em se verificando ausência de abuso de direito nas contratações de serviços terceirizados, mormente diante do entendimento vinculante do STF pela licitude da terceirização de atividades-fim, não se evidencia nos autos qualquer irregularidade, de modo que não se justifica a nomeação do autor classificado para o cadastro de reserva.
4. Quanto à existência de preterição em razão da investidura de Escriturários em Analistas de Tecnologia da Informação pelo réu, referidos Escriturários não desempenhavam o cargo de Analista, apenas foram investidos em função gratificada de natureza técnica, preenchidos os requisitos para tanto, e tais funções gratificadas seriam exercidas em caráter transitório e se diferenciariam das atribuições inerentes ao cargo quanto à natureza, ao nível de responsabilidade e de complexidade.
4.1. Conquanto a instauração de Inquérito Civil e a celebração de acordo com o Sindicato dos Bancários e com o Ministério Público do Trabalho possam fazer supor a existência de possível desvio de função, estes não se mostram suficientes para amparar o pleito do autor, mormente quando não verificado nos autos qualquer indício de prova que demonstre o descumprimento do acordo retrocitado por parte do réu.
5. Apelação desprovida.